Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O art. 3o do Decreto 11.150/2022 (com redação dada pelo Decreto 11.567/2023) estipulou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como sendo o mínimo existencial. A apuração da preservação do referido valor deve ser realizada considerando a contraposição entre a renda mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
2. Conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial.
3. Não atingido o valor estabelecido, descabida a alegação de ofensa ao mínimo existencial.
4. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.